Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700329-26.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONTINA DE JESUS ALVES APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Leontina de Jesus Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos proposta por ela contra Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que a apelante seja beneficiária da gratuidade da justiça (id 57588651). Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se o apelado para: 1) regularizar sua representação processual visto que não há nos autos procuração outorgada por ele que confira poderes ao advogado que subscreve as contrarrazões em conformidade com o art. 76 do Código de Processo Civil; 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento das contrarrazões de id 57589312, 57589314, 57589315, 57589316, 57589318, 57589320e 57589322, haja vista a preclusão consumativa nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento das determinações é de cinco (5) dias. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator